Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727102-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA AYUMI HONDA KOBAYASHI, FLAVIO KOBAYASHI D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por LB 10 Investimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Patrícia Ayumi Honda Kobayashi e outro–, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter descumprido comando judicial que lhe fora endereçado anteriormente, deixando de indicar imóvel de sua titularidade passível de penhora, aplicara-lhe a multa prevista no art. 777, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta ou, alternativamente sua minoração. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão guerreada, que lhe cominara multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, afigura-se equivocada. Defendera que, conquanto não tenha indicado imóvel de sua titularidade passível de penhora, não sobeja possível debitar-lhe a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Sustentara que traduz encargo do devedor a localização de bens de titularidade do executado que possam ser objeto de constrição judicial, conforme se infere da regra albergada no artigo 829, §2o, o Código de Processo Civil. Acentuara que o princípio da cooperação entre as partes que rege o processo deve ser observado em concomitância com as demais normas processuais, como a distribuição do ônus do processo executivo que debitara ao exequente o encargo de indicar bens de titularidade do executado passível de penhora. Pontuara, outrossim, que a decisão guerreada sequer individualizara qual conduta dolosa praticara, hábil a violar a boa-fé processual. Acentuara que as normas processuais que versam sobre a imposição de penalidade devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a não abranger hipóteses que não estejam legalmente previstas, devendo ser excluída a multa que lhe fora aplicada. Assinalara, demais disso, que afigura-se exacerbada a multa cominatória arbitrada, que alcança o patamar de R$ 14.368,40 (quatorze mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Realçara que, caso seja preservada aludida sanção processual, a agravados experimentará enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Postulara, alternativamente que a multa seja reduzida para valor razoável. Com lastro nesses argumentos, aduzira que a decisão arrostada se afigura injusta, à medida que sua conduta não se amolda a nenhuma das hipóteses que tipificam o atentado à dignidade da justiça. Asseverara que, analisando os atos processuais que praticara e o seu comportamento no decorrer de todo o processo, é possível aferir que em momento algum descuidara de observar seus deveres como parte, não fazendo jus à sanção que lhe fora imposta. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por LB 10 Investimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pela agravados – Patrícia Ayumi Honda Kobayashi –, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter descumprido comando judicial que lhe fora endereçado anteriormente, deixando de indicar imóvel de sua titularidade passível de penhora, aplicara-lhe a multa prevista no art. 777, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta ou, alternativamente sua minoração. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação da pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prescrita no artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, defronte ao comportamento processual da agravante, que não atendera o comando judicial que lhe fora direcionado, deixando de indicar imóvel de sua titularidade passível de penhora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, os agravados manejam em desfavor da agravante cumprimento provisório de sentença almejando forrarem-se com a quantia que lhes fora assegurada pelo título executivo ainda não transitado em julgado. Afere-se dos autos da ação principal que, iniciado o cumprimento de sentença, a agravante, regularmente intimada, não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado, tampouco formulara impugnação[1]. Infere-se dos autos, outrossim, que, iniciada a fase de localização de bens passíveis de penhora, via dos sistemas informatizados conveniados ao juízo, foram localizados vários imóveis de titularidade da agravante.[2] Considerando o resultado positivo da consulta ao sistema ERidf, fora determinada a intimação dos ora agravados para indicarem bens passiveis de penhora[3]. Os agravados, de sua vez, indicaram à penhora dois imóveis, que, a seu turno, eram afetados por garantia hipotecária[4]. A agravante, intimada a manifestar-se sobre essa indicação, defendera a impossibilidade da constrição judicial almejada, sob o fundamente de que os imóveis são objeto de ações judiciais[5]. Ato contínuo fora proferida decisão[6] indeferindo o pedido de penhora formulado pelos agravados, tendo em vista que o valor mínimo de desligamento das hipotecas era superior ao valor do imóvel, circunstância que inviabilizava a constrição. Nesse mesmo decisório e diante do grande de número de imóveis encontrados na pesquisa via sistema ERidf, o juízo da execução intimara a agravante para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, “qual ou quais imóveis contidos na pesquisa realizada no sistema ERidf encontram-se livres e desembaraçados, com vistas a viabilizar a penhora[7].” A agravante, conquanto regularmente intimada, não atendera ao comando judicial que lhe fora direcionado, advindo em seguida a decisão guerreada, que, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplicara-lhe a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos[8]: “O executado, intimado para se manifestar, nos termos da decisão de ID 45480576, quedou-se inerte. Portanto, considerando a sua conduta atentatória à dignidade da justiça, imponho-lhe o pagamento de multa equivalente a 10% do valor atualizado da execução, o que faço com fulcro no parágrafo único do art. 774 do CPC. Intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada, acrescida da multa, e para indicar bens passíveis de penhora.” Historiado os fatos relevantes havidos durante o curso do cumprimento de sentença, fica patente que, aviado o cumprimento provisório de sentença, os agravados não lograram a satisfação do direito de crédito que os assiste, pois não houvera a quitação espontânea da obrigação. Assim, encontrados vários imóveis de titularidade da agravante e não vislumbrando meio para se aferir quais bens encontram-se livres e desembaraçados, determinara o juízo que a agravante individualizasse esses imóveis, sob pena de multa, conforme prescreve o artigo 774, parágrafo único. Conforme pontuado, não atendera a agravante ao comando judicial que lhe fora direcionado, o que é de se lamentar, pois denota descompromisso com o princípio da cooperação e com as regulações procedimentais. Contudo, sua conduta não configura ato atentatório à dignidade da justiça. Como é cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Já o artigo 774, inciso V, considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Essa compreensão, é oportuno anotar, não se reduz à imposição de uma sanção ao comportamento do executado que procrastina o andamento do processo executivo mediante a ocultação de seus bens. Com efeito, o comportamento processual do executado que maliciosamente se furta ao cumprimento da obrigação se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça e prescinde de qualquer intimação. A mera intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa cuja aplicabilidade deve ser aferida em momento oportuno, por outro lado, decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação que não se limitam na faculdade do Juiz. Essa nova compreensão do processo de execução já está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, que assim reza: “TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, § 3o, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, § 3o, do CPC aos executivos fiscais. 2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, § 3o, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem. 3. As inovações trazidas pela Lei n. 11.382/06 aplicam-se às execuções fiscais, desde que a intimação do devedor para a indicação de bens penhoráveis ocorra na vigência da referida lei. Nesse sentido: (AgRg no AG 1.263.656, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.4.2010; REsp 1.060.511/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6.8.2009, DJe 26.8.2009). 4. Antes da reforma do CPC, o executado, por mandado de citação, era pessoalmente citado para, em 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora. Após a vigência da Lei 11.382/2006, a citação do executado é só para pagamento da dívida. A nomeação de bens a penhorar é, no dizer de NELSON NERY JÚNIOR, "ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.", (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 10a ed., pág. 1.034). 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) Alinhada essa premissa, a aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo contido nos dispositivos transcritos, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que a mera frustração do processo de execução na espécie, ante a não indicação de bens de sua titularidade passíveis de penhora, por si, pode não configurar a ofensa. Vê-se logo que a análise da conduta das partes e a aplicabilidade da pena de multa correlata (CPC, art. 77, §2o) deve se realizar concretamente sobre os atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. Nesse sentido, a lição do catedrático COSTA MACHADO: “A verificação do que a lei define como ato atentatório à dignidade da justiça depende fundamentalmente da avaliação subjetiva e contextual que realize o magistrado diante de cada situação concreta, uma vez que apenas a hipótese prevista no inciso I abaixo se refere a fatos objetivos. Contudo, malgrado a dificuldade de aplicação dessa norma jurídica de conteúdo tão intensamente ético, a sua presença no sistema é mais um instrumento a serviço da efetividade da jurisdição in executivis [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 2ed.. Barueri: Manole, 2008. p. 1087) Confira-se, ainda, sobre a questão, a lição do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis: “Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito a multa – que reverterá em proveito do credor – 'em montante não superior a vinte e um por cento do valor atualizado do débito em execução'. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou dolo com que agiu o devedor. Sendo o ato atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas conseqüências do ato.” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. 8, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 300.) Alinhadas as lições doutrinárias, conclui-se que a multa correlata, cuja natureza é eminentemente sancionatória, restará legitimada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. Nesse viés, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso concreto, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante em sede de cumprimento de sentença. Conforme anotado, intimada a agravante para indicar bens de sua titularidade passíveis de penhora e livres de outros ônus, permanecera inerte, vislumbrando o juiz da execução que sua conduta caracterizaria manifesto descumprimento de ordem judicial, tratando-se, portanto, de ato atentatório ao exercício da justiça e ao princípio da dignidade da justiça. Sob essas circunstâncias, a despeito da inércia da obrigada, o descumprimento da decisão que lhe fora endereçada nos moldes em que participado ao juízo da execução e devolvido à instância revisora não denota má-fé processual nem possui o condão de caracterizar o descumprimento de ordem judicial de forma injustificada. Conforme evidenciado, conquanto a agravante efetivamente não tenha indicado bens de sua titularidade passíveis de penhora, esse fato, de maneira isolada, aliado à circunstância de que informara que não possui bens em seu nome hábeis a serem ofertados à constrição, não qualifica, por si só, como apto a desafiar a dignidade da Justiça e ensejar a aplicação da multa no limite legal estipulado, notadamente porque não restara aferida nos autos a ocultação intencional do seu patrimônio. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia do devedor na frustração da execução, o que não se presume na hipótese em apreço, à medida em que a agravante, conquanto não tenha se manifestado oportunamente nos autos da execução, não demonstrara intuito protelatório no desenlace da execução ou mesmo que estaria ocultando de forma intencional seu patrimônio. Em suma, não se vislumbra, ao menos por ora, recusa imotivada ou atentatória à dignidade e autoridade da justiça proveniente da agravante. Sua inércia, a despeito de qualificada, não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo. Portanto, se inexistentes indícios de conduta maliciosa traduzida na sonegação de patrimônio expropriável, obviamente que a simples falta de nomeação de bens não pode ser apta a qualificar ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente porque, se a obrigada não ostenta bens disponíveis, obviamente não pode nomear bens à penhora. Com efeito, somente se houvessem indícios de que a agravante detém patrimônio expropriável e o está sonegando à execução é que estaria qualificada sua conduta maliciosa, ensejando sua penalização. Assim, aliás, vem decidindo a egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O col. Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, tendo como base o acervo fático-probatório dos autos, afastou a imposição da multa em face da ausência de provas de que o agravado tenha ocultado ou tentado ocultar bens passíveis de penhora. 2. Nesse contexto, para se chegar à conclusão de que o agravado está ocultando bens com o escopo de frustrar o processo de execução, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 636.696/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016) “PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DA APLICAÇÃO DE ASTREINTES. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Em análise aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, 57 do CDC e 287 e 461 do CPC, o Tribunal a quo decidiu com espeque em requisitos legais e no princípio da proporcionalidade. Rever tal entendimento demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em Recurso Especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. O exame da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos atos atentatórios à dignidade da justiça implicaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 667.395/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA E MULTA DO ART. 601 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA DESCONSIDERAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVA. SUMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça por parte da recorrida, implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravados, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 658.690/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. ‘O cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está adstrito à existência do elemento subjetivo das hipóteses autorizadoras, intrinsecamente ligado ao acervo fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, pela Súmula 07/STJ.’ (AgRg no Ag 1358844/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/12/2012) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 382.939/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013) Esses argumentos, ademais, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça, precisamente acerca da necessidade de restar demonstrada a intenção da parte em lesionar o juízo, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO CAUTELAR - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LIMINAR PARA RELIGAÇÃO DA LINHA - ASTREINTES - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL. 1. Diante da recalcitrância da empresa de telefonia no cumprimento de decisão judicial, cabível a fixação de astreintes. 2. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige-se a comprovação de dolo. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo.” (Acórdão n.1028752, 20150111161273APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea ?c?, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA UNILATERAL DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez concedida a assistência judiciária gratuita no Juízo de Primeiro Grau prevalecerá em todas as instâncias, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950, salvo revogação expressa. 2. Demonstrado nos autos que o negócio jurídico não foi desfeito em razão de desistência unilateral dos réus, mas por problemas que a autora teve na obtenção do financiamento bancário, o que inviabilizou o negócio, impõe-se a improcedência do pedido. 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 4. Não há como condenar os réus ao pagamento de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça se a autora sequer demonstra nos autos alguma das hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil. Apelação cível desprovida.” (Acórdão n.1009029, 20110710175298APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 148-166) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de importância e de cominação de multa ao devedor, de acordo com o artigo 601 do CPC/1973. 2. Rejeita-se a pretensão ao levantamento de importância ante a ausência de depósito ou penhora destinados à quitação do débito. 3. A simples ausência de apresentação de bens passíveis de penhora não é suficiente, por si só, para a aplicação da multa do artigo 601 do CPC de 1973, em razão de existirem outras ferramentas processuais à disposição do credor com vistas à localização de bens do devedor, de modo a assegurar o sucesso da execução. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há a comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não podendo ser aplicada se o referido elemento subjetivo não restar caracterizado. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.957561, 20160020009718AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 273/299) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pela agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. É que, a par de não qualificada a desídia da agravante no cumprimento da determinação judicial, inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta, não se vislumbrando sequer eventual ocultação intencional de patrimônio como forma de frustração da execução. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravados relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 77, § 2o do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-lo com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada no pertinente à multa processual aplicada à agravante até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30836931 - Pág. 1 e ID Num. 33390666 - Pág. 1 (fls. 157/158) - cumprimento provisório no 0704971-51. [2] - ID Num. 33725894 - Pág. 1/146 (fls. 161/307) - cumprimento provisório no 0704971-51. [3] - ID Num. 33725336 - Pág. 1 (fl. 160) - cumprimento provisório no 0704971-51. [4] - ID Num. 34146782 - Pág. 1 (fl. 313) e ID Num. 36729689 - Pág. 1/2 (fls. 316/317) - cumprimento provisório no 0704971-51. [5] - ID Num. 45349661 - Pág. 1/3 (fls. 343/345) - cumprimento provisório no 0704971-51. [6] - ID Num. 45480576 - Pág. 1 (fl. 383) - cumprimento provisório no 0704971-51. [7] - ID Num. 45480576 - Pág. 1 (fl. 383) - cumprimento provisório no 0704971-51. [8] -ID Num. 47496917 – Pág.1 (fls. 384) - cumprimento provisório no 0704971-51.